Tribunal: TJES
Processo: 5028368-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028368-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028368-48.2024.8.08.0048

RECORRENTES: OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA e ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR

RECORRIDOS: OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA e ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA FILIAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA
em face da
ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR,
aduzindo o requerente que ao analisar seu histórico de créditos junto ao INSS (aposentadoria por incapacidade permanente) observou cobranças realizadas pelo requerido no período de março a agosto de 2024, que alega desconhecer. Busca, assim, a devolução dos valores descontados em dobro, além de danos morais.

Em contestação (ID 11349732), o requerido alega que o autor assinou o contrato digitalmente, não havendo qualquer irregularidade.

A sentença (ID 11349892) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) Declarar a nulidade do negócio jurídico, devendo a ré baixar o contrato e se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro de eventuais quantias descontadas e de majoração da multa.

b) Condenar a ré a restituir a importância de R$ 517,68 (quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos – já em dobro), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do primeiro desconto (ato ilícito).

c) Condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (agosto/2024) estes também deverão ser restituídos em dobro pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pelo autor (art. 323, CPC).

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
”.

Irresignados, o autor e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 11349898 e 11349903), sendo que o autor pretende unicamente a majoração dos danos morais e a requerida, por sua vez, reitera a validade da contratação; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Apenas o autor apresentou contrarrazões (ID 11349906).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

Em relação ao pedido de assistência judiciária requerido pela ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL, deixo de apreciá-lo, considerando que houve recolhimento das custas no ID 11631504.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Passo, inicialmente, a analisar o recurso interposto pela
ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL
:

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de piso. Embora a recorrente tenha anexado a ficha de filiação supostamente assinada eletronicamente pelo autor no ID 11349886, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento não socorre ao sindicato a alegação de que a simples assinatura digital é suficiente para validá-lo.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que a recorrente também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Assim, correta a determinação de restituição dos valores descontados.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Em relação ao
quantum
,
objeto de questionamento no recurso da
ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL e OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA
, entendo por razoável a quantia fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

De outra parte, considerando ser fato público e notório, amplamente divulgado na imprensa nacional nos últimos dias, as inúmeras fraudes perpetradas por organizações criminosas que envolvem associações coletivas ou fundos coletivos, cuja atuação de “fachada” se prestavam supostamente a prestar serviços a aposentados e pensionistas e, simultaneamente, o INSS em desfavor de idosos aposentados através de pequenos descontos em larga escala, ante a similitude do caso concreto com o
modus operandi
dos referidos atos objeto de investigação,
oficie-se ao MPF (responsável pela investigação dos referidos casos ante o suposto envolvimento do INSS/funcionários da autarquia), bem como a
Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso (DEPI)
com cópia (link) dos presentes autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Condeno ainda a ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)